Tribunal: TJDFT
Processo: 0039681-49.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0039681-49.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VERA LUCIA ORNELAS DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante o ofício de ID 57913539, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE noticia a extinção em virtude do pagamento do precatório referente à exequente VERA LÚCIA ORNELAS DE SOUZA, em razão de homologação de acordo direto concertado entre esta credora e o devedor, redundando na extinção da execução, conforme sentença de ID 57913540. Assim, homologado o ajuste e decretada a extinção do aludido requisitório por aquele Juízo competente (COORPE), forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. Portanto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador